Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-48.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014053-48.2021.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULA MARYS QUEIROZ OCAMPOS - CPF: 051.017.851-05 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014053-48.2021.8.11.0002

APELANTE:
PAULA MARYS QUEIROZ OCAMPOS

APELADOS
: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL – DESCABIMENTO –

FALHAS SANADAS - PROBLEMAS EXISTENTES QUE DECORREM DA FALTA DE MANUTENÇÃO – PERÍCIA REALIZADA DE FORMA CRITERIOSA –

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação da autora no sentido de que o laudo pericial estaria equivocado, se restou devidamente demonstrado, por meio, inclusive, de fotografias, que os vícios apontados pela autora, ainda que tenham sido constatados um ano após a entrega do imóvel, ou seja, durante o prazo de garantia do bem, foram devidamente reparados pela construtora.

E ainda, que as falhas ainda existentes (tais como fissuras e rachaduras na fachada do prédio, que permitem a entrada de água) decorrem da falta de manutenção do bem.

Não demonstrando a autora a existência de equívoco ou vício no laudo pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a intimação da perita sobre a impugnação do laudo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULA MARYS QUEIROZ OCAMPOS
pela
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%, suspendendo a sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Inicialmente, a apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa tendo em vista a ausência de intimação da perita acerca da impugnação ao laudo pericial.

Sustenta que houve equívoco por parte da perita quanto à conclusão acerca da responsabilidade pelas falhas no imóvel, uma vez que os protocolos demonstram que pouco mais de um ano após adentrar ao bem, foram constatados defeitos, conforme protocolos de reclamação.

Alega que ao contrário do informado pela perita, as falhas não foram solucionadas pela requerida, em razão da falta de pagamento de algumas parcelas pela autora, conforme
emails
juntados aos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 198034188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, em julho de 2017, adquiriu da empresa requerida um apartamento residencial no Condomínio Parque Chapada dos Buritis, recebendo as chaves em 2018.

Sob a alegação de que o imóvel apresentou uma série de falhas construtivas, tais como infiltração e rachaduras, os quais não foram solucionados pela requerida, sob o argumento de que os itens estavam fora do prazo de garantia e que a infiltração seria culpa exclusiva da parte autora, ajuizou a presente ação.

Julgado improcedente a demanda, a parte autora interpôs recurso de apelação cível, o qual foi equivocadamente julgado pela Turma Recursal, consoante acórdão constante no ID 206588150.

Após a parte autora peticionar chamando o feito à ordem, para informar o equívoco e requerer a nulidade do citado acórdão em razão da incompetência do órgão colegiado (ID 213447389), o processo foi remetido para este Tribunal, conforme despacho constante no ID 213447390.

Assim, à vista do citado equívoco, declaro a nulidade do acórdão constante no ID 206588150 e passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem
.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, verifica-se que ao propor a ação, a autora instruiu o processo com as fotografias abaixo para demonstrar os problemas construtivos narrados, consistentes em infiltrações e rachaduras:

Sustenta a apelante que houve equívoco por parte da perita quanto à conclusão acerca de que a responsabilidade pelas falhas no imóvel decorre da falta de manutenção, uma vez que os protocolos demonstram que pouco mais de um ano após adentrar ao bem, foram constatados defeitos, os quais não teriam sido solucionados pela requerida.

A despeito de tais alegações, o que se observa do referido laudo é que a perita realizou um minucioso trabalho, verificando cada parte apontada pela autora e tomando o cuidado de registrar tudo em fotografias, através das quais é possível constatar que não existem mais os problemas narrados pela autora, consoante se observa abaixo:

Observa-se ainda do referido laudo, que os problemas ainda identificados no imóvel, não se trata de vícios construtivos, concluindo a perita que “
As patologias identificadas no imóvel da autora, são originárias da falta de manutenção e má conservação
”, conforme se verifica abaixo:

Nesse contexto, não se pode olvidar que os
emails
juntados pela apelante (para demonstrar que as falhas supostamente não teriam sido solucionadas pela requerida em razão da existência, à época, de pendências financeiras), foram apresentados de forma extemporâneas, apenas depois da confecção do laudo pericial.

Desta feita, não prospera a alegação da apelante no sentido de que o laudo pericial estaria equivocado, uma vez que restou devidamente demonstrado, inclusive, por meio de fotografias, que os vícios apontados pela autora, ainda que tenham sido constatados um ano após a entrega do imóvel, ou seja, durante o prazo de garantia do bem, foram devidamente reparados pela construtora. E ainda, que os defeitos ainda existentes (tais como fissuras e rachaduras na fachada do prédio, que permitem a entrada de água) decorrem da falta de manutenção do bem.

Logo, não demonstrando a autora a existência de equívoco ou vício no laudo pericial, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a intimação da perita sobre a impugnação do laudo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024